Tribunal: TJDFT
Processo: 0738732-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0738732-71.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: RAIMUNDA LOPES DE AGUIAR D E S P A C H O Recebo o presente pedido de cumprimento de sentença. Altere-se a classificação do feito. Nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil, intime-se o Distrito Federal para que, caso queira, apresente impugnação à execução no prazo de 30 (trinta) dias. Intimem-se. Brasília, 17 de outubro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora